Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, o procedimento da ação de exigir contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se verifica se o réu é obrigado ou não a prestar as contas exigidas pelo autor. Na segunda, ocorre o pronunciamento valorativo acerca da sua regularidade, a fim de se apurar eventual saldo de crédito ou débito.

2. Na hipótese, a prova dos autos demonstra que os réus assumiram a administração da empresa a partir de 28/12/2012, razão pela qual o período de abrangência da prestação de contas deve se iniciar a partir da referida data.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ato judicial que julga procedente o pedido da primeira fase procedimental da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória de mérito, a qual desafia agravo de instrumento. De outro lado, caso julgue improcedente o pedido ou extinga o feito sem resolução do mérito, o ato judicial será sentença, que desafia apelação.

4. No caso, a decisão recorrida julgou procedente o pedido na primeira fase para condenar os agravados a prestarem as contas. Portanto, o referido ato judicial tem natureza de decisão interlocutória de mérito, e não de sentença. Destaque-se que a decisão não pôs fim ao processo, mas apenas encerrou a primeira fase procedimental, a qual é condição necessária para a apuração das contas na fase subsequente.

5. Nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, se não há sentença, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários. O exame da pretensão relativa à fixação de honorários sucumbenciais e de custas processuais somente ocorrerá ao final da segunda fase do procedimento, quando as contas apresentadas forem julgadas por sentença – somente então a atividade jurisdicional cognitiva se encerrará. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.